Tribunal: TJDFT
Processo: 0719526-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DE BILHETES. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do auxílio-transporte mediante o preenchimento de declaração, sem a necessidade de apresentação dos respectivos bilhetes, bem como condenou o recorrente ao pagamento dos valores vencidos desde o requerimento administrativo.
3. O auxílio-transporte tem a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, relacionadas com os deslocamentos do servidor de sua residência para o trabalho e vice-versa, no início e no fim da jornada de trabalho (artigo 107 da Lei Complementar no 840/2011).
4. Nos termos do artigo 110, caput e §2o, da Lei Complementar no. 840/2011, o recebimento do auxílio transporte depende apenas da declaração firmada pelo servidor no sentido de que realiza despesas com transporte coletivo, havendo presunção de veracidade das informações prestadas pelo servidor.
5. A exigência de apresentação dos bilhetes de passagem rodoviária como requisito para o recebimento do benefício viola o princípio da legalidade. Não se admite a imposição de condições e limitações não contempladas pela legislação de regência para a percepção do benefício.
6. O valor do auxílio transporte deve ser calculado sobre os dias efetivamente trabalhados pelo servidor, considerando-se os custos especificamente inerentes ao seu deslocamento, o que está previsto expressamente na norma legal e foi observado na sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 55, Lei no 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.